Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732656-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WAGNER CESAR VIEIRA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conquanto nominado de agravo de instrumento, não obstante endereçado a decisão que cingira-se a admitir o incidente que veiculara sem efeito suspensivo, recebo o inconformismo veiculado pelo excipiente, mediante aplicação do princípio da fungibilidade e por ter sido interposto no prazo legal, como o recurso adequado, qual seja, agravo interno (CPC, art. 1.021). Destarte, proceda a Secretaria as anotações e comunicações cabíveis, restabelecendo a denominação do incidente que transita nestes autos (exceção de suspeição), com a simples anotação da subsistência do agravo interno, que, não tendo sido negado seguimento ao incidente, não pode sobrepor-se à natureza do procedimento em curso. Acudidas as providências, aos interessados para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoarem o recurso interno, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Na sequência, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator